Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0732427-08.2021.8.07.0000 PACIENTE: C.N.G. IMPETRANTE: BRUNO ESPINEIRA LEMOS, VICTOR MINERVINO QUINTIERE AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de C.N.G., preso em flagrante em 08/10/2021 por, em tese, infringir o art. 215-A do Código Penal. Os impetrantes alegaram constrangimento ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, uma vez que, apesar de esse Juízo ter concedido ao paciente liberdade provisória mediante cautelares alternativas em 09/10/2021, conforme gravação da audiência, ele ainda não tinha sido posto em liberdade por faltar a assinatura da ata de audiência pela Magistrada que proferiu a decisão em audiência. Requereram, liminarmente, imediata soltura do paciente. O feito foi distribuído no plantão judicial de 09/10/2021. Após a distribuição do feito, os impetrantes peticionaram comunicando a juntada da ata de audiência assinada ao processo principal, postulando a soltura, em razão do encerramento do expediente do Núcleo de Audiências de Custódia (Num. 29798154). Em nova petição (Num. 29797668), requereram a desistência e o arquivamento do writ, informando que o paciente já fora solto. Em decisão (Num. 29798617), a eminente Desembargadora Sandra De Santis afirmou: (...) Foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas alternativas à prisão, conferida à decisão força de alvará de soltura. Ausente constrangimento a ser reparado. Habeas corpus prejudicado pela perda de objeto. Além disso, os impetrantes noticiaram que o paciente já foi colocado em liberdade. Pleitearam a desistência e o consequente arquivamento do processo (ID 29797668). Homologo o pedido de desistência nos termos do art. 6o, § 5o da Lei 12.016/2009. Comunique-se a distribuição. I. O pedido de desistência foi homologado pela eminente Desembargadora Sandra De Santis. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator